Tribunal: TJMT
Processo: 1004875-86.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004875-86.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KAIQUE DE LIMA SOUZA - CPF: 703.338.714-80 (APELANTE), MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE (RECORRIDO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ADERLAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 713.026.031-91 (RECORRIDO), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERLAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 713.026.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE AQUINO ALVES - CPF: 055.624.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLEIDE MARIA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE DE LIMA SOUZA (VÍTIMA), ALICE MARIA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK DE LIMA SILVA - CPF: 076.461.901-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLINEY DE PAULA MASSAI - CPF: 038.642.681-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERLAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 713.026.031-91 (ASSISTENTE), ERLEIDE MARIA DE LIMA (ASSISTENTE), ERIK DE LIMA SILVA - CPF: 076.461.901-28 (ASSISTENTE), ALICE MARIA DE LIMA (ASSISTENTE), SIRLINEY DE PAULA MASSAI - CPF: 038.642.681-33 (ASSISTENTE), JOSE CICERO DA SILVA SANTOS - CPF: 121.423.924-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE (APELANTE), KAIQUE DE LIMA SOUZA - CPF: 703.338.714-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE - CPF: 118.808.324-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio privilegiado. Dosimetria da pena. Fração de redução sem fundamentação. Detração penal. Pleito prejudicado. Matéria afeta ao juízo da execução penal. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio privilegiado [injusta provocação da vítima] a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando a redução das penas, detração e regime aberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) fundamentação inidônea na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) como causa de diminuição; 2) detração do período de prisão preventiva para alteração do regime prisional.

III. Razões de decidir

1.
Para a adoção de uma fração diversa da mínima na aplicação da causa de diminuição de pena, é imprescindível que o julgador exponha os motivos que fundamentam sua escolha, baseando-se em elementos concretos do caso, como o grau de provocação da vítima, a intensidade da emoção ou outros fatores pertinentes ao delito

(14ª Procuradoria de Justiça Criminal, Parecer nº 000262-019/2020).

2.
Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do CP, sua aplicação em fração diversa da máxima prevista em Lei exige fundamentação idônea, observadas a relevância da conduta da vítima, intensidade da injusta provocação, emoção despertada no agente e na proporcionalidade da sua reação. Portanto, se o magistrado de origem aplicou a indigitada causa de diminuição na fração mínima sem qualquer fundamentação, imperioso o redimensionamento da pena para aplicar a fração máxima prevista.

3. A pena imposta e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime prisional aberto.

4.
Resulta prejudicado o pleito de abrandamento de regime por meio da aplicação da detração penal, quando já alcançada a modificação para o aberto após reanálise da pena do apelante, restando o cômputo do tempo de prisão provisória matéria afeta ao juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas do apelante para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Tese de julgamento:

Considerada a ausência de fundamentação na aplicação da causa de diminuição do homicídio privilegiado, impõe-se aplicar a fração máxima de redução - 1/3 (um terço) -, consoante entendimento deste e. Tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, "d", 121, § 1º; CPP, art. 593, III, “d”; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 0000038-60.2004.8.11.0108 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 23.9.2022; TJMT, AP nº 0025115-21.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Lídio Modesto da Silva - Quarta Câmara Criminal - 12.11.2024; TJMT, AP n° 0008361-58.2013.8.11.0037 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – j. 11.4.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004875-86.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (s): MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº

1004875-86.2020.8.11.0042), que o condenou por homicídio privilegiado [injusta provocação da vítima] a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 1º, do CP - (fls. 11179 - ID 262752833).

O apelante sustenta que: 1)
“não há motivos para não aplicar a causa de diminuição no patamar máximo, ou seja, um terço”
; 2)
“permaneceu preso durante o período de 25/10/2020 a 08/12/2020, ou seja, um período de 44 (quarenta e quatro) dias, o qual deverá ser descontado do computo total da pena”.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena e aplicada a
“detração dos 44 (quarenta e quatro) dias [...], alterando assim, o regime de semiaberto para aberto”
(fls. 1183 - ID 262752835).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1191 - ID 262752838).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Tribunal do Júri – Homicídio privilegiado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a aplicação o quantum máximo da minorante do homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1º do Código Penal – Procedência – Redução operada em 1/6 (um sexto) – Ausência de fundamentação na escolha da fração de diminuição da pena, afrontando o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, deve-se acolher o pleito defensivo para aplicar a fração máxima de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria da pena – Adequação que se impõe – Pedido de detração penal – Inocorrência – Período que não implicará a alteração do regime semiaberto – Pelo provimento parcial do recurso”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 277933870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 25 de outubro de 2020, por volta das 23h50min, na residência particular localizada na Rua 11, Casa 01, Quadra 33, Bairro Residencial Coxipó, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando MACKS JÚLIO LIMA DE ANDRADE, imbuído de animus necandi, valendo-se de arma branca (faca apreendida à fl. 30), por motivo fútil, matou a vítima Kaique de Lima Souza, provocando-lhe os ferimentos descritos do Laudo de Necropsia de fls. 116/129. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MACKS JÚLIO LIMA DE ANDRADE como incurso no artigo 121, § 2º, II do Código Penal [...]”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - fls. 356 - ID 205430029)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] 5. Eis a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) a culpabilidade é própria do tipo, não sendo acentuada in casu; b) o Acusado não é portador de antecedentes criminais; c) não há nos autos informações específicas quanto à conduta social do Acusado; d) dos autos não há elementos suficientes para aferir a personalidade do agente, em seu favor ou detrimento; e) dos autos se extrai que os motivos do crime não são desfavoráveis ao Acusado; f) As circunstâncias do crime não devem ser desvaloradas; g) as consequências do ilícito não foram maiores do que normalmente se espera de ventilado delito; h) por fim, ressai dos autos que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa.

6. Assim, FIXO a PENA-BASE em 06 (seis) anos de reclusão.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

7. Ausentes agravantes. No vertente caso incide a circunstância atenuante da confissão, previstas no art. 65, incisos III, ‘d”, do CP. Todavia, deixo de reduzir a pena, porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la contraria a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 231 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Assim, MANTENHO a pena em 06 (seis) anos de reclusão.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

8. Ausentes causas de aumento. No caso, o conselho de sentença reconheceu a causa de diminuição do artigo 121, §1º, do CPC. Assim, REDUZO a pena em seu mínimo legal, FIXANDO-A em 05 (cinco) anos de reclusão.

DISPOSITIVO

9. Ante todo o exposto, atento à soberana votação do nobre Conselho de Sentença, conforme inciso I do artigo 492 do CPP, CONDENO o acusado MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE, qualificados nos autos, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, dando-o como incurso no tipo penal do artigo 121, §1º, do Código Penal, assim o fazendo para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

10. De acordo com a regra do art. 33, § 2°, alínea “b” e § 3º do CP FIXO o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, por adequação às circunstâncias judiciais valoradas, por ser suficiente para a reprovação e prevenção do delito. [...]”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito - fls. 1117 - ID 262752833)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a reprimenda por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231), razão pela qual deve ser mantida a pena intermediária [6 (seis) anos de reclusão].

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

Em relação à minorante do homicídio privilegiado, o juiz-Presidente aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação concreta (fls. 1117 - ID 262752833).

Como bem pontuado pela i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“o magistrado sentenciante, deixou de fundamentar a fração de mínima escolhida na aplicação do privilégio, em nítida violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal exigindo que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas. Para a adoção de uma fração diversa da mínima na aplicação da causa de diminuição de pena, é imprescindível que o julgador exponha os motivos que fundamentam sua escolha, baseando-se em elementos concretos do caso, como o grau de provocação da vítima, a intensidade da emoção ou outros fatores pertinentes ao delito”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 277933870).

Considerada a ausência de fundamentação, impõe-se aplicar a fração máxima de redução - 1/3 (um terço) - consoante orientação deste e. Tribunal:

“Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do CP, sua aplicação em fração diversa da máxima prevista em Lei exige fundamentação idônea, observadas a relevância da conduta da vítima, intensidade da injusta provocação, emoção despertada no agente e na proporcionalidade da sua reação. Portanto, se o magistrado de origem aplicou a indigitada causa de diminuição na fração mínima sem qualquer fundamentação, imperioso o redimensionamento da pena para aplicar a fração máxima prevista.”
(AP nº 0000038-60.2004.8.11.0108 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 23.9.2022)

Nesse quadro, readéqua-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão.

Consequentemente, a pena imposta e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime prisional aberto (TJMT, AP nº 0025115-21.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Lídio Modesto da Silva - Quarta Câmara Criminal - 12.11.2024).

Por sua vez, resulta
“prejudicado o pleito de abrandamento de regime por meio da aplicação da detração penal, quando já alcançada a modificação para o aberto após reanálise da pena do apelante, restando o cômputo do tempo de prisão provisória matéria afeta ao juízo da execução penal”
(TJMT, AP n° 0008361-58.2013.8.11.0037 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – j. 11.4.2022).

Logo, a matéria não deve ser analisada.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025